Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709470-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Zap Souza Representações EIRELI ME contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional, julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 2. O comprovante de pagamento do preparo juntado pela apelante (ID no 55636285) está incompleto e não possui dados suficientes para correlacioná-lo à guia do preparo da apelação (ID no 55636286). 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante completo e tempestivo, com o respectivo código de barras da guia, ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO